Tribunal: TJDFT
Processo: 0721720-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721720-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASA BRASIL INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pelo ora agravante em desfavor de CASA BRASIL INFORMÁTICA LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Afirma o agravante, em breve síntese, que a decisão impugnada se encontra equivocada ao consignar que a ferramenta de pesquisa SNIPER não é mais abrangente que os demais sistemas conveniados de pesquisa, vez que se houvesse paridade de dados, certamente o sistema não teria sido implementado. Aponta os dados apresentados pelo sistema SNIPER, a fim de demonstrar a diversidade das informações fornecidas pelo BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Salienta que o SNIPER visa dificultar a ocultação patrimonial, assim como busca trazer celeridade e economia processual, unificando bases de pesquisas. Esclarece que o sistema possui benefícios distintos dos sistemas utilizados, pois, além de possuir maior base de pesquisa, permite o cruzamento de informações que inclusive podem auxiliar na descoberta de grupos econômicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Enumera seus benefícios e insiste na sua maior abrangência, asseverando sua utilidade dada as inúmeras e infrutíferas tentativas já realizadas pelo exequente e considerando que a execução é processo voltado à satisfação do credor, inexistindo motivos para tolher seu direito na utilização das ferramentas disponíveis, em observância ao princípio da colaboração. Sustenta a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso evidenciados nas razões apresentadas e no perigo de suspensão da execução e arquivamento dos autos. Requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferir, de imediato, a realização da pesquisa no sistema SNIPER. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular (ID 47414469). É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Não se encontram presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, INDEFIRO o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. No mais, verifica-se que transcorreu o prazo de suspensão do feito (02/03/2022), nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Antes, de encaminhar os autos para o arquivo intermediário, pelo prazo da prescrição intercorrente, cumpra-se a determinação constante da ata de inspeção, ID 151349122 (reiteração de pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud) . Nesse exame de cognição sumária, entendo que o magistrado a quo procedeu corretamente ao indeferir a pesquisa solicitada, não se distanciando do entendimento desta Corte de Justiça, em especial da 8a Turma Cível. Ressalte-se que, em pesquisa a decisões monocráticas proferidas por Desembargadores deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo, o que afasta, por certo, a probabilidade do direito. Confira-se, in verbis: Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que o agravante ainda não efetivou qualquer diligência para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida (processo no 07353212020228070000, Desembargadora Maria Ivatônia). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente - cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso -, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus (processo no 07351298720228070000, Desembargadora Gislene Pinheiro). Ademais, o risco de dano grave ou ao resultado útil do processo também não se faz presente. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, resta consignado que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, findou em 02/03/2022, tendo o magistrado condicionado o retorno dos autos ao arquivo intermediário ao cumprimento da renovação das diligências nos sistemas de pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud. De toda sorte, no caso de se mostrarem infrutíferas as pesquisas realizadas, o retorno ao arquivo para aguardar a fluência do prazo prescricional, como determinado na decisão impugnada, não impede, por certo, o seu desarquivamento no caso de provimento do presente recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Destaco, por oportuno, que também não há receio, por ora, de uma possível extinção da execução, vez que a execução amparada em cédula de crédito bancária, hipótese dos autos, possui prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar do término do prazo de suspensão, indicando que o termo ad quem se dará, tão somente, no primeiro semestre de 2025, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Pelas razões acima expendidas, não se vislumbram presentes os requisitos indispensáveis à concessão do pleito liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator